Tribunal: TJDFT
Processo: 0009294-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009294-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os autos retornaram à Contadoria Judicial para atualização de cálculos de MARIA DENISE DE OLIVEIRA, MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA, MARIA DO CARMO BATISTA CASTRO SILVA, MARIA DO ESPÍRITO SANTO DA COSTA REGO FREITAS e MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO AIRES DE SOUZA. No ID: 28984247, constam as novas planilhas de valores. O DF apresentou impugnação ao argumento que os valores devidos à servidora MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA divergiram dos valores constantes nos cálculos de ID:10472026 e ID: 10472040, bem como destacou que as anuentes tiveram seus cálculos elaborados com base no termo de transação ID: 10471739, e que “tais equívocos fizeram com que o valor apontado pela d. Contadoria Judicial ficasse superior ao efetivamente devido em R$ 5.108,25”. O SINDIRETA, no ID: 30918228, concordou com os valores apurados pela Contadoria Judicial e pugnou pelo indeferimento da impugnação do Distrito Federal. No ID: 32459052, consta manifestação técnica da Contadoria Judicial esclarecendo que o ente distrital tem razão sobre o equívoco nos cálculos de MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA. O SINDIRETA manifestou concordância com os esclarecimento da Contadoria (ID: 33248562). O Distrito Federal, no ID: 33435193, discordou dos esclarecimentos no que concerne aos índices utilizados nos cálculos das anuentes porque houve a incidência indevida do IPCA-E. Cumpre observar que a requisição de precatório expedida em favor de MARIA DO CARMO ARAÚJO, MARIA DO CARMO PAZ e MARIA DO CARMO PROCÓPIO DE SOUZA SANTOS (ID: 10472141), levaram em conta o INPC até 30/06/2009 e IRP posteriormente, até 24/10/2014. A decisão que extinguiu o presente feito quanto às citadas anuentes, com fulcro no art. 924, inciso II do CPC, está no ID: 10472189. Acerca da anuente MARIA DO SOCORRO CUNHA CAVALCANTE, a requisição de precatório (ID: 10472188) foi expedida segundo o INPC até 30/06/2009 e IRP posteriormente, até 17/03/2017. A decisão que extinguiu esta execução quanto a ela, com fulcro no art. 924, inciso II do CPC, está no ID: 10472202. Passo a decidir. Assiste razão ao ente Distrital quanto à aplicação da TR na atualização dos valores pertinentes aos honorários à execução incidentes sobre os créditos das servidoras anuentes MARIA DO CARMO ARAÚJO, MARIA DO CARMO PAZ, MARIA DO CARMO PROCÓPIO DE SOUZA SANTOS e MARIA DO SOCORRO CUNHA CAVALCANTE. Além disso, a Contadoria Judicial afirmou que “merece razão o executado, tendo em vista que foram inseridos valores distintos aos apresentados pelas partes para a servidora MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA”. Nesse sentido, acolho a impugnação do DF de forma que os cálculos devem ser retificados, inclusive porque sobreveio a EE n. 113/2021 que definiu novos parâmetros para atualização dos montantes devidos pela Fazenda Pública. Retornem os autos à Contadoria para atualização dos cálculos de MARIA DENISE DE OLIVEIRA, MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA, MARIA DO CARMO BATISTA CASTRO SILVA, MARIA DO ESPÍRITO SANTO DA COSTA REGO FREITAS e MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO AIRES DE SOUZA, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 10471739), os honorários contratuais deferidos no ID: 10472123 e os honorários da execução incidentes, inclusive, sobre os valores dos créditos das servidores anuentes MARIA DO CARMO ARAÚJO, MARIA DO CARMO PAZ, MARIA DO CARMO PROCÓPIO DE SOUZA SANTOS e MARIA DO SOCORRO CUNHA CAVALCANTE (ID: 10472032). Na atualização dos cálculos, para fins de aferição dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos requisitórios das anuentes. No tocante à correção monetária dos não anuentes, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as novas planilhas, às partes. Brasília, 23 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador